Tribunal: TJMT
Processo: 1025138-71.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025138-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 165.475.258-48 (VÍTIMA), Walter Santos da Silva (EMBARGANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), WALTER SANTOS DA SILVA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO APRECIAÇÃO DE UMA DAS TESES ARGUIDAS – PROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO IMPUTADA NA DENÚNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO SISTEMA ACUSATÓRIO – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA NARRADA NA PEÇA ACUSATÓRIA –
EMENDATIO LIBELLI
– PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM QUALQUER EFEITO MODIFICATIVO.

Deve ser conhecido e acolhido o recurso de embargos quando não enfrentadas no acórdão todas as teses arguidas pelo recorrente.

O réu se defende dos fatos e não da tipificação penal atribuída a ele na denúncia, de modo que o magistrado pode reconhecer a incidência de qualificadora não apontada pelo Ministério Público se a circunstância está narrada na inicial acusatória, valendo-se, para tanto, do instituto da
emendatio libelli
(CPP, art. 383), sem que isso configure ofensa ao sistema acusatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Walter Santos da Silva
contra o acórdão proferido no julgamento do recurso em sentido estrito n.

1025138-71.2020.8.11.0000 (Id.

80344971), oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo.

Em suma, o embargante aponta omissão do acórdão fustigado quanto à análise do “
pedido de afastamento da qualificadora do suposto motivo fútil, por VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO (art. 129, I, da Constituição Federal) e inclusão da qualificadora de forma EXTRA PETITA
”.

Dessa forma, requereu o acolhimento integral dos presentes aclaratórios com o escopo de sanar a apontada omissão, atribuindo efeito modificativo para o fim de afastar a qualificadora do motivo fútil (Id. 80495978).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela rejeição dos embargos, ou, subsidiariamente, seu
desprovimento
(Id. 83056486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, imperioso destacar que os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada (CPP, art. 619), porém não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, nem ao rejulgamento da causa.

No caso dos autos, observo que razão assiste ao embargante, pois, embora o acordão impugnado tenha exaustivamente fundamentado a necessidade de manutenção da qualificadora impugnada, não fundamentou o afastamento da tese atinente à ofensa ao princípio do sistema acusatório.

Desta feita, fica nítida a omissão existente no acórdão embargado, portanto é imperiosa a apreciação da tese deduzida pelo recorrente.

Não obstante os argumentos trazidos pelo embargante, a manutenção da qualificadora da motivação fútil é medida imperativa, já que não é manifestamente improcedente e não houve violação ao sistema acusatório.

Sobre o tema, é de trivial sabença que o sistema processual penal brasileiro adotou o princípio do livre convencimento motivado, razão pela qual a autoridade judiciária não está adstrita à opinião exarada pelo órgão acusatório em qualquer fase processual.

Além disso, o princípio da congruência ou correlação determina que deve haver identidade entre o objeto da imputação e o da sentença, ou seja, o acusado deve ser julgado pelos fatos que constam da denúncia ou queixa, e não por imputação diversa, sob pena de ferir a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inciso LV).

No caso concreto, embora a condenação tenha recaído em dispositivo legal diverso daquele apontado na peça acusatória, não houve modificação dos fatos narrados na inicial, mas apenas atribuição jurídica diversa decorrente da interpretação do julgador, sobretudo por entender que o crime foi praticado por motivo fútil.

A denúncia narrou satisfatoriamente que o acusado agiu motivado por vingança, pois “
descobriu que a sua companheira estava mantendo um relacionamento com a vítima
”, de modo que a reclassificação da conduta atende ao disposto no art. 383 do CPP.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência pacífica dessa Corte de Justiça:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL (ASFIXIA) E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POR EDITAL DO ÚLTIMO RECORRENTE PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS EM FORMA DE MEMORIAIS – PREJUÍZO EVIDENTE – RÉU PRESO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA DO ÚLTIMO RECORRENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – INOCORRÊNCIA – JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES À SUBMISSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI – RECORRENTES PRONUNCIADOS COM BASE NOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA ESPECIALMENTE PELA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL (ASFIXIA) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – RECURSOS DESPROVIDOS COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTE. (...)
O acusado não se defende da capitulação dada ao crime na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o instituto da emendatio libelli permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia
. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa
” (TJMT – RESE N.U 1016200-24.2019.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 21.5.2020) – negritei.

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES [DURANTE O REPOUSO NOTURNO] E FURTO QUALIFICADO [PELO ABUSO DE CONFIANÇA], PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA [ART. 155, §§1º e 4º, II, C/C O ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL: 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI – ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA; 2) INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA PARA OS CRIMES DE FURTO – DESCABIMENTO – ELEIÇÃO DO DELITO MAIS GRAVE E APLICAÇÃO DO INSTITUTO PREVISTO NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU VÍCIOS NA DOSIMETRIA DA PENA – MÉRITO: RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O réu se defende de fatos e não da tipificação penal atribuída a eles na denúncia, que pode ser alterada na sentença, conforme preceitua o art. 383 do Código de Processo Penal, podendo o magistrado reconhecer a incidência de qualificadora narrada na denúncia, valendo-se, para tanto, do instituto da emendatio libelli
(...)
” (TJMT – Apelação Criminal N.U 0005522-98.2019.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 5.2.2021) – destaquei.

Desta forma, ao contrário do alegado no recurso defensivo, não houve violação ao princípio do sistema acusatório, pois, ainda que o Ministério Público tenha imputado ao acusado a prática do delito de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
), as circunstâncias que permitiram a reclassificação da conduta na pronúncia estão expressamente delineadas na peça acusatória.

Portanto, não se mostrando manifestamente improcedente a qualificadora apontada na decisão de pronúncia, deve ser mantida, em observância aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘
c
’ e ‘
d
’).

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
dos embargos de declaração opostos e dou-lhes provimento para
sanar a omissão existente
, sem imputar qualquer efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021